Tribunal: TJDFT
Processo: 0745431-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745431-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: DISCORD, INC. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de DISCORD, INC., que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em síntese, a parte agravante sustenta que a decisão do Juízo de origem incorreu em erro in procedendo, ao desconsiderar o risco concreto de perecimento probatório decorrente da natureza volátil da prova digital, bem como o periculum in mora inverso, que transfere o ônus da demora processual exclusivamente ao titular dos dados. Argumenta que a prova pretendida é efêmera e sujeita-se a descarte conforme políticas internas da controladora estrangeira, sendo a morosidade da citação internacional via carta rogatória um fator que compromete a eficácia da tutela jurisdicional. Defende que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe à controladora o dever de fornecer acesso aos dados tratados, especialmente após a confissão de incidente de segurança, o que configura o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela recursal. Invoca o direito fundamental à autodeterminação informacional previsto na Constituição Federal, e a necessidade de superação do chamado paradoxo probatório, em que o titular dos dados depende da prova para demonstrar o dano, mas esta se encontra sob monopólio da parte adversa. Alega que a publicidade dos autos expõe comunicações protegidas pelo sigilo telemático e pela intimidade, conforme os artigos 5o, X e XII, da Constituição Federal, e o artigo 189, III e IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a divulgação da estratégia probatória pode ensejar manipulação ou destruição da prova digital, comprometendo a busca da verdade material. Requer a fixação de astreintes no valor mínimo de R$ 20.000,00 diários, como medida coercitiva proporcional ao porte econômico da agravada, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de multa para compelir plataformas digitais à exibição de documentos, mesmo em contexto de jurisdição internacional. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de compelir a parte agravada a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral dos relatórios de auditoria, dos dados acessados e dos registros de logs relacionados ao incidente, sob pena de aplicação de multa diária. Pleiteia, ainda, pela tramitação do processo em segredo de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES, que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 252580852 – autos de origem): Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES em face de DISCORD, INC., no bojo de ação de produção antecipada de provas, em que busca compelir a requerida a apresentar relatório técnico e demais documentos relacionados a incidente de vazamento de dados pessoais informado pela própria empresa em comunicado de 03/10/2025. Alega o autor que, em 20/09/2025, uma parte não autorizada teria obtido acesso limitado ao sistema de atendimento ao cliente da plataforma Discord, o que expôs dados pessoais seus, tais como nome, e-mail, histórico de pagamentos, endereços IP e comunicações trocadas com a equipe de suporte. Sustenta risco à sua imagem e segurança, e pede que a ré apresente, liminarmente, cópia integral dos relatórios de auditoria, dados acessados e registros de logs do incidente. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora os documentos acostados evidenciem a existência de comunicação oficial da empresa informando sobre o vazamento de dados, não há elementos suficientes, neste momento inicial, para aferir a extensão do alegado dano individual ao autor, tampouco se a requerida efetivamente se negou a fornecer os esclarecimentos cabíveis pelas vias administrativas. Além disso, tratando-se de empresa estrangeira sem representação formal no país, o deferimento de ordem judicial liminar de exibição de documentos, sem prévia oitiva da parte contrária e sem viabilidade imediata de cumprimento, pode configurar medida inócua ou de difícil execução, impondo-se a observância do contraditório e da cooperação internacional (Convenção da Haia de 1965, Decreto no 9.734/2019). Dessa forma, não restam suficientemente caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela inaudita altera pars, recomendando-se a oitiva prévia da requerida. Quanto ao pedido de tramitação em segredo de justiça, observa-se que o art. 189, III, do CPC, embora autorize o sigilo processual quando a demanda versar sobre direito à intimidade, exige demonstração de que a publicidade dos atos processuais possa efetivamente causar prejuízo concreto à parte. No caso, os documentos apresentados não contêm informações sigilosas capazes de justificar o afastamento da regra da publicidade processual (art. 93, IX, da CF). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Também indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça, devendo o feito seguir sob o regime ordinário de publicidade. Determino: Cite-se a requerida, Discord, Inc., por meio de carta rogatória, nos termos da Convenção da Haia sobre Citação, no endereço indicado na inicial, para que, querendo, apresente manifestação no prazo legal. Após o cumprimento da citação, tornem os autos conclusos para apreciação de eventual renovação do pedido de tutela, caso instruído com novas informações. Retire-se o sigilo anotado nos autos. Intime-se. In casu, o agravante sustenta ter ocorrido um incidente de segurança envolvendo a plataforma Discord, resultando no vazamento de seus dados pessoais. Alega que a empresa agravada, sediada nos Estados Unidos, detém documentos essenciais para a instrução de futura ação de reparação de danos. Argumenta haver risco iminente de perecimento da prova digital, dada sua natureza volátil, motivo pelo qual requer, em sede liminar, a imposição de multa cominatória para compelir a exibição dos documentos, bem como a decretação de segredo de justiça. De fato, os fundamentos apresentados pelo agravante acerca da fragilidade e volatilidade da prova digital são relevantes. No entanto, para a concessão da tutela de urgência é indispensável a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a mera comunicação oficial da empresa acerca do suposto incidente de segurança, embora constitua indício da ocorrência de vazamento de dados, não é suficiente, por si só, para demonstrar a extensão do dano individual sofrido pelo agravante, tampouco a eventual negativa da empresa agravada em fornecer os dados por meio de solicitações administrativas. A ausência de elementos concretos que evidenciem a recusa da requerida ou a iminência de destruição das informações compromete a caracterização do periculum in mora. Além disso, conforme bem observou o Juízo a quo, tratando-se de empresa estrangeira, sem sede ou representação formal no Brasil, a imposição de medidas coercitivas liminares sem a prévia oitiva da parte contrária e sem viabilidade imediata de cumprimento revela-se precipitada e de difícil efetivação. Quanto ao pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, também não restou demonstrada, neste momento processual, a existência de elementos que justifiquem o afastamento da regra da publicidade dos atos processuais. O artigo 189, inciso III, do CPC, exige a comprovação de que a publicidade possa causar prejuízo concreto à intimidade da parte, o que não se infere dos documentos apresentados, os quais não evidenciam conteúdo sensível ou sigiloso capaz de justificar a adoção dessa medida excepcional. Diante disso, considerando a necessidade de aprofundamento da análise fática e jurídica da controvérsia, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência neste momento processual. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator